Tribunal: TJSP
Processo: 2271821-85.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de violação ao direito de defesa do paciente, em virtude de realização, sem a sua presença, de audiência para produção de prova oral, via carta precatória, bem como em razão do risco de quebra de incomunicabilidade entre o miliciano depoente e o seu colega policial que, também arrolado como testemunha, não compareceu à audiência. Pleito objetivando a repetição do ato na

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de violação ao direito de defesa do paciente, em virtude de realização, sem a sua presença, de audiência para produção de prova oral, via carta precatória, bem como em razão do risco de quebra de incomunicabilidade entre o miliciano depoente e o seu colega policial que, também arrolado como testemunha, não compareceu à audiência. Pleito objetivando a repetição do ato na presença do paciente. Não cabimento. Inteligência do art. 563 do CPP. Princípio do pas de nullité sans grief. Paciente e testemunhas devidamente requisitados, pelo magistrado deprecado, para comparecimento à audiência. Inexistente nulidade a ser sanada pela via heroica, mormente por não ter sido demonstrado, nos autos, qualquer efetivo prejuízo que a oitiva da testemunha (policial João Carlos) e a ausência do policial Mário (que estava em férias pré-programadas) tenham causado ao paciente, que, ademais, teve seus interesses resguardados pelo patrono, ora impetrante, que estava presente na ocasião. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271821-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é impetrante MARCO
ANTONIO ARANTES DE PAIVA e Paciente EDIMILSON SILVA DO
NASCIMENTO, é impetrado MM JUIZ(A) DE DIREITO DA 28a VARA CRIMINAL
DO FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA - COMARCA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271821-85.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2271821-85.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante: MARCO ANTONIO ARANTES DE PAIVA
Paciente: Edimilson Silva do Nascimento
VOTO N.o 22.076
Habeas Corpus. Alegação de violação ao direito de defesa do
paciente, em virtude de realização, sem a sua presença, de
audiência para produção de prova oral, via carta precatória,
bem como em razão do risco de quebra de incomunicabilidade
entre o miliciano depoente e o seu colega policial que, também
arrolado como testemunha, não compareceu à audiência. Pleito
objetivando a repetição do ato na presença do paciente. Não
cabimento. Inteligência do art. 563 do CPP. Princípio do pas de
nullité sans grief. Paciente e testemunhas devidamente
requisitados, pelo magistrado deprecado, para comparecimento
à audiência. Inexistente nulidade a ser sanada pela via heroica,
mormente por não ter sido demonstrado, nos autos, qualquer
efetivo prejuízo que a oitiva da testemunha (policial João
Carlos) e a ausência do policial Mário (que estava em férias pré-
programadas) tenham causado ao paciente, que, ademais, teve
seus interesses resguardados pelo patrono, ora impetrante, que
estava presente na ocasião. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EDIMILSON SILVA DO
NASCIMENTO, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Augusto
Antonini, da 28a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da
Capital, sob a alegação de estar o paciente sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271821-85.2019.8.26.0000 -Voto no
3
constrangimento ilegal, consistente na realização de audiência para
produção de prova oral sem a sua presença e na omissão quanto à
manutenção da incomunicabilidade das testemunhas.
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido
designada audiência para oitiva de testemunha, mediante carta
precatória e que o ato foi realizado apesar da ausência do paciente,
a despeito dos protestos formulados pela defesa.
Aduz a ocorrência de violação ao direito de
defesa de Edimilson, pois sua presença era necessária para
orientar a defesa acerca dos fatos ali expostos pela testemunha,
miliciano arrolado pela acusação. Acrescenta, por fim, que a
referida audiência foi designada para a oitiva de duas testemunhas,
ambas policiais, sendo que uma não compareceu, e o fato do Juízo
de origem ter colhido somente o depoimento do miliciano presente
enseja risco de quebra de incomunicabilidade entre ele e a
testemunha ausente, sendo que nenhuma providência foi tomada
para evitar que tal fato aconteça.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja determinada
a repetição do ato de oitiva da testemunha na presença do
paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 40/44).
A autoridade impetrada prestou informações
às fls. 47/77 e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 80/84).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271821-85.2019.8.26.0000 -Voto no
4
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 5/38) que o paciente
foi preso em flagrante em 29 de julho de 2019, vindo a ser
denunciado como incurso no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03.
Consta na exordial acusatória (fls. 12/13)
que, na data dos fatos, por volta das 10h, policiais civis integrantes
da “Equipe Apolo XV” dirigiram-se à Rua das Cotovias, 820,
Conjunto Primeiro de Maio, na Comarca de Jacareí, em decorrência
de informações recebidas em investigações de campo, apontando
que o imóvel pertencia a integrantes da facção criminosa PCC e
que ali havia drogas e armas armazenadas. Lá chegando, os
policiais visualizaram um veículo BMW X1, placa PFU-0330,
conduzido pelo paciente, adentrando o local. Realizada a
abordagem, os policiais localizaram, no interior do automóvel, três
munições de fuzil, calibre 223, e, na sequência, em revista no
interior do imóvel (uma chácara que se encontrava aberta, com
pedreiros trabalhando no local), foram localizados sete televisores
embalados com plástico bolha, de procedência desconhecida,
papéis com anotações diversas, além de uma conta de água em
nome de Milton Vieira Pinto. Não obstante, ainda foram
apreendidos, em poder do paciente, dois telefones celulares.
Indagado,
Edimilson
confessou
que
trabalhava para um traficante de prenome Anderson, e que o
veículo que conduzia era de propriedade do filho deste, de prenome
Gabriel, razão pela qual os policiais o conduziram à delegacia de
polícia.
Em 8 de agosto p.p., o parquet ofereceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271821-85.2019.8.26.0000 -Voto no
5
denúncia e, após a apresentação, pela defesa, da resposta à
acusação, o Juízo deprecante, no dia 9 do mês subsequente,
recebeu a inicial acusatória e determinou a expedição de cartas
precatórias para a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes
(fls. 128/129 do processo n.o 1517208-74.2019.8.26.0577).
Dentre as testemunhas, figuram os policiais
civis João Carlos Camargo Silva e Mario Henrique Boeno, que
foram arrolados originariamente pelo Ministério Público, tendo a
defesa, na resposta à acusação, os incluído também em seu rol (fl.
127 do feito originário). Em 27 de setembro p.p., a precatória para a
oitiva dos policiais foi distribuída ao Juízo da 28a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca da Capital, sob o no
0052450-03.2019.8.26.0050, tendo o magistrado deprecado, ora
apontado como autoridade coatora, designado o dia 27 de
novembro p.p. para a realização de audiência com vistas à
produção da prova oral, determinando, ainda, a requisição das
testemunhas e do réu para comparecimento ao ato (fl. 12).
As testemunhas (fl. 14) e o paciente (fl. 15)
foram devidamente requisitados e, na data da audiência, ausentes o
policial João Carlos, que estava em férias pré-programadas, e o
réu, foi realizada a oitiva do policial Mario, observando-se que o ora
impetrante, advogado de Edimilson, estava presente na ocasião, e
pugnou pela realização de nova produção da prova oral, ante as
mencionadas ausências e face a possibilidade de violação da
incomunicabilidade das duas testemunhas arroladas, pois são
policiais que trabalham na mesma delegacia. O pedido foi
rechaçado pela autoridade impetrada, que pontuou ser prescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271821-85.2019.8.26.0000 -Voto no
6
a presença do réu em audiências de carta precatória (fls. 28/31).
Da análise do panorama evidenciado nos
autos, verifica-se, de plano, que tanto as testemunhas quanto o
paciente
foram
devidamente
requisitados,
pelo
magistrado
deprecado, para comparecimento à audiência. O impetrante suscita
a nulidade relativa do ato, consistente na oitiva de testemunha de
acusação sem a presença do réu, razão pela qual se faz imperiosa
a demonstração de efetivo prejuízo à parte, ônus do qual o
peticionário não se desincumbiu.
Não demonstrado o dano que a oitiva da
testemunha (policial João Carlos) e a ausência do policial Mário
(que estava em férias pré-programadas) tenham causado ao
paciente, que, ademais, teve seus interesses resguardados pelo
seu patrono, ora impetrante, presente na referida audiência, inexiste
nulidade a ser sanada pela via heroica, aplicando-se, in casu, o
princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP.
Sobre o tema, já nos manifestamos:
No cenário das nulidades, atua o princípio
geral de que, inexistindo prejuízo, não se
proclama a nulidade do ato processual,
embora produzido em desacordo com as
formalidades legais (pas de nullité sans
grief). 1
No mesmo sentido, a jurisprudência do E.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 18a edição, Rio de
Janeiro: Forense, 2019, p. 1.294.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271821-85.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, 34,
CAPUT, E 35, CAPUT, TODOS DA LEI
11.343/2006. (...) NULIDADE. AUSÊNCIA DO
RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (OITIVA
DE TESTEMUNHAS POR MEIO DE CARTA
PRECATÓRIA). VÍCIO RELATIVO. PECHA NO
TRÂMITE
PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO
DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
(...)
2. A ausência do réu na audiência de oitiva
das
testemunhas
por
meio
de
carta
precatória não acarreta, por si só, a
constatação de pecha no trâmite processual,
porquanto tratar-se de nulidade relativa.
3. Não foi demonstrado o eventual prejuízo
concreto sofrido pela defesa, até porque a
inquirição das testemunhas foi acompanhada
do defensor do acusado, sendo inviável,
pois, o reconhecimento de qualquer nulidade
processual, em atenção ao princípio do pas
de nullité sans grief. (...) 6. Habeas corpus
não conhecido.
(HC 372.531/SP, 6a T., rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, j. 07/02/2017, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271821-85.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Há que se concluir, por todo o explanado,
inexistirem elementos fáticos aptos a lastrear as teses sustentadas
no reclamo de mérito, sendo de rigor, por inexistência de
demonstração de prejuízo causado ao paciente, o indeferimento do
pedido de repetição do ato vergastado.
Ante o exposto, denego a ordem do
presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator